Tribunal: TJMT
Processo: 1033231-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033231-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IANA CARLA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 005.931.121-56 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033231-78.2024.8.11.0001.

Embargante:
SERASA S.A.

Embargada:
IANA CARLA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA –
INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – VALIDADE DA COMUNICAÇÃO REMETIDA POR
E-MAIL
, DESDE QUE COMPROVADO O ENVIO E ENTREGA DA COMUNICAÇÃO AO SERVIDOR DE DESTINO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Serasa S.A.
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática de primeiro grau.

A parte embargante sustenta que a notificação encaminhada via e-mail é válida, visto que em momento algum a parte autora impugna os dados cadastrais ou alega não ter recebido a comunicação.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões (id.

238633655), a parte embargada não se manifestou
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
contradição
do julgado no voto prolatado.

Isso

porque, em reapreciação da matéria em questão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu novo entendimento sobre o tema, o qual foi prolatado em 17/09/2024 e publicado em 26/09/2024, fundamentando que:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC.

2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC,
desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor
.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional,
constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos
.

6. Portanto,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes
, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC,
pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
.

7. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.) (grifei)

Ademais, consoante
jurisprudência da
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
é válida a comunicação remetida por
e-mail
para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, por maioria, julgado em 14/3/2024, restou definido que "
É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
".

1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não, comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino. Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.111.655/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (grifei)

Nesse contexto, a
reclamada
Serasa S.A.
,

em sede de contestação (id. 226251665
), juntou aos autos

a
carta de notificação da negativação, enviada no
e-mail
informado na procuração assinada pela parte autora no id. 226251192, qual seja, valdson_iana@hotmail.com
, constando o respectivo comprovante de recebimento, o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante e
comprova o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há que se falar em exclusão da anotação discutida nos autos, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes
,

para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sob esse viés, c
ondeno a
autora/embargada
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024